Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por M. H. S. O. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, nos autos do processo no 0717656-27.2023.8.07.0009, no qual figura como embargado o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Alega o embargante a existência de omissões no julgado, sustentando ausência de enfrentamento específico: (i) das inconsistências apontadas na prova oral, especialmente nos depoimentos policiais; (ii) da tese de insuficiência probatória, à luz dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; e (iii) da fundamentação relativa ao valor fixado a título de reparação civil, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Requer o saneamento das omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados.
2. Recurso próprio e tempestivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 81283961.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento (CPP, art. 619 e 620).
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses suscitadas na apelação, concluindo pela regularidade formal da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP, bem como pela comprovação da autoria e da materialidade da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/41, com base no conjunto probatório produzido, notadamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, os registros policiais e o laudo pericial. A alegação de omissão quanto às supostas inconsistências da prova oral traduz, em verdade, inconformismo com a valoração da prova, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios. A Turma apreciou a prova de modo coerente e concluiu, de forma expressa, pela sua suficiência para embasar o decreto condenatório.
Igualmente, não há omissão quanto à aplicação dos arts. 155 e 386, VII, do CPP, uma vez que o acórdão afirmou, de maneira clara, que as provas produzidas em juízo são idôneas e suficientes para a condenação, afastando, por consequência lógica, a tese de insuficiência probatória. Quanto à reparação civil, o acórdão consignou que o valor fixado mostra-se razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente porque a conduta ilícita imputada ao réu compeliu a vítima a mudar de residência, inexistindo elementos que justifiquem a redução do quantum arbitrado, atendendo ao disposto no art. 387, IV, do CPP.
6. Não se configura, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera pretensão de reexame do mérito, o que é incabível nesta via. Para fins de prequestionamento, registra-se que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal; 155, 386, VII, 387, IV e 619 do CPP; e 1.022 e 1.025 do CPC, aplicável de forma subsidiária.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a